Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão (ID 43363866):

Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
O recurso interposto por HELLEN CRISTINA AMARAL KZAM E OUTROS, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e da guia de preparo, sendo que somente foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento bancário o que impossibilita a verificação de todos os dados necessários, diante da existência do código de barras da respectiva guia utilizada. Em assim sendo, não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pelos autores. Destaco que também não restou caracterizada hipótese em que se admite a complementação da documentação.

Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE HELLEN CRISTINA AMARAL KZAM E OUTROS NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.

2. No Agravo Interno, a autora pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado. Defende que a não apresentação das guias de custas iniciais e de preparo recursal não pode ser obstáculo à apreciação da questão processual, devendo o magistrado intimar a parte para a regularização do preparo. Acrescenta que realizou o pagamento do preparo e das custas processuais (ID 42401613 e ID 42401614) dentro do prazo, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno, ocorrendo apenas equívoco ao anexar esses documentos (ID 44782216 e ID 44782217).
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. No caso, inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do recolhimento.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como as guias de recolhimento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.